Tribunal: TJBA
Processo: 0015193-53.2007.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0015193-53.2007.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FCK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

Advogado(s)
:
EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, ISADORA PASSOS AMARAL VIANA

APELADO: HERMAN SOUZA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ADELITA SODRE AZEVEDO

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RÉU REVEL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.

I.
Caso em exame

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação interposto pela embargante. A decisão original fundamentou-se na preclusão da matéria fática em razão da revelia, caracterizando a apelação como inovação recursal.

II.
Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se a verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão (art. 1.022, II, do CPC) ao: a) supostamente ignorar a tese de que os efeitos da revelia são relativos e não impedem a análise de matéria de direito em sede recursal; b) desconsiderar a participação da embargante na fase instrutória; e c) não se pronunciar sobre a alegação de que a revelia não pode validar uma pretensão autoral supostamente desprovida de provas.

III.
Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à correção de eventual erro de julgamento.
4. Não há omissão no acórdão. O julgado analisou expressamente a situação processual do réu revel, aplicando o entendimento de que, embora possa intervir no feito, sua atuação recursal é limitada às matérias de direito ou de ordem pública, sendo-lhe vedado inaugurar a discussão sobre fatos que deveriam ter sido alegados em contestação (art. 336 do CPC), em razão da preclusão. A decisão embargada concluiu que as razões da apelação se restringiam a matérias fáticas, o que inviabilizava seu conhecimento. Tal conclusão representa o próprio mérito do julgamento, e a discordância da parte com esse entendimento caracteriza mero inconformismo, não omissão.
5. A alegação de participação tardia na fase instrutória, embora factual, não altera o resultado do julgamento, pois não tem o poder de reabrir o prazo para a defesa de mérito fático, já atingido pela preclusão decorrente da ausência de contestação. O acórdão focou na consequência da preclusão, e não na descrição exaustiva de cada ato processual praticado pela parte.
6. A argumentação da embargante de que busca meramente o rejulgamento da causa, sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, é evidente. A via dos embargos de declaração é inadequada para reexaminar a justiça da decisão ou a correta aplicação da lei processual, devendo a parte insatisfeita valer-se do recurso apropriado.

IV.
Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. A discordância da parte com a conclusão jurídica do julgado, que aplicou a preclusão sobre a matéria fática em razão da revelia, não configura omissão sanável por embargos de declaração, mas mero inconformismo que visa à rediscussão do mérito. 2. A finalidade dos embargos de declaração é o aperfeiçoamento da decisão judicial, não sendo a via adequada para reexaminar a causa ou corrigir um suposto erro de julgamento (
error in judicando
)."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 336, 344, 346, e 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível n. 0015193-53.2007.8.05.0080, em que figuram como embargante
FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
. e como embargado
HERMAN SOUZA NASCIMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA